Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão à inscrição em exame para obtenção de título de especialista em ortopedia e traumatologia – Exigência de certificado de conclusão da residência médica no ato da inscrição que não se revela plausível – Candidato que deve cumprir referida exigência em caso de aprovação no exame – Aplicação analógica da Súmula 266 do STJ – Autor que, aliás, concluiu a residência

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão à inscrição em exame para obtenção de título de especialista em ortopedia e traumatologia – Exigência de certificado de conclusão da residência médica no ato da inscrição que não se revela plausível – Candidato que deve cumprir referida exigência em caso de aprovação no exame – Aplicação analógica da Súmula 266 do STJ – Autor que, aliás, concluiu a residência antes dos dias agendados para realização das provas – Tratamento desigual a candidatos em igualdade de condições verificada – Hipótese, outrossim, em que o autor foi aprovado no exame, mostrando-se apto ao exercício da atividade – Honorários advocatícios – Valor fixado na sentença que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelas patronas do requerente - Majoração devida – Recurso da ré desprovido e recurso dos patronos do autor provido.